Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NAS RAZÕES RECURSAIS. FALTA DE INTERESSE. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS FIXADOS EM SENTENÇA. ILEGITIMIDADE.
1. O pedido de efeito suspensivo nas razões do apelo que já detém, por força de lei, o efeito pleiteado carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido.
1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.
2. Prevalece na jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que os sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representa.
3. Caso a sentença coletiva não ostente delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange todos os integrantes da categoria, de modo que estes possuem legitimidade para a propositura da execução individual da sentença, independentemente da comprovação de sua filiação.
4. Quando a sentença exequenda é expressa em relação ao seu alcance subjetivo, há possibilidade de discussão do cumprimento ou não dos requisitos postos no ato processual que resolveu a ação coletiva.
4.1. O não preenchimento de umas das condicionantes estabelecidas em sentença implica no reconhecimento da ilegitimidade para o ajuizamento de cumprimento de sentença individual decorrente de ação coletiva.
5. Apelação conhecida parcialmente e não provida. Honorários majorados.